Tribunal: STF
Processo: RE 1389301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 134):
    “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE REPASSE. CANCELAMENTO. PRAZO PARA SATISFAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
    1. O contrato de repasse, nos termos do art. 1º, §1º, II, do Decreto 6.170/07, constitui-se em instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União. 
    2. De acordo com o art. 40 da Portaria Interministerial nº 507/2011, substituída pela Portaria Interministerial nº 424/2016 junto a qual seu art. 24 representa o conteúdo daquele dispositivo, é possível a celebração do contrato com a previsão de condição a ser cumprida pelo convenente, autorizando a prorrogação do prazo fixado para o cumprimento da condição "desde que feitas as adequações no plano de trabalho e apresentadas as justificativas" correspondentes. 
    3. Na hipótese dos autos, o município convenente quedou-se inerte no prazo originariamente conferido para o cumprimento da condição suspensiva, motivo pelo qual a rejeição do plano de trabalho apresentado quando da prorrogação não comporta a dilação pretendida para regularização diante do término do prazo normativamente previsto para tanto.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 3-12, Doc. 134):
    “Trata-se recurso de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL/RS em face da sentença que julgou improcedente o pedido apresentado em desfavor da UNIÃO e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF pelo qual requereu a declaração de nulidade do ato de anulação do Contrato de Repasse nº 819744/2015/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA e, por conseguinte, ordem às rés para que desse prosseguimento às etapas necessárias à liberação dos recursos oriundos daquele contrato. 
    Em suas razões recursais, o apelante alude ao fato de que, por emenda parlamentar individual ao orçamento da União, encaminhou ao Ministério das Cidades a Proposta nº 031240/2015 para a execução de obras de recapeamento asfáltico no município, o que veio a ser aprovado e, em virtude disso, emitida nota de empenho em 29/10/2015 no valor de R$ 245.850,00 e, em 31/12/2015, celebrado o contrato objeto desta demanda. Todavia, o referido contrato foi cancelado sob o argumento de inadimplemento, pelo município, da cláusula suspensiva consistente na entrega da documentação técnica relativa ao projeto apresentado. Nesses termos, admite que efetuou a entrega daqueles documento no prazo dado pela empresa pública a tanto, o que, todavia, não foi acatado pela CEF, tampouco dado prazo adicional para retificações, o que reputa injusto diante da representatividade da verba e de seu destino para o desenvolvimento da cidade. 
    Assim, sustenta a necessidade de reforma da sentença uma vez que a análise técnica da documentação pela CEF foi inconclusiva, sendo que relatório pericial acerca do projeto sequer foi disponibilizado pela empresa pública para que pudesse efetuar as retificações devidas, concluindo que o não atendimento à cláusula suspensiva decorreu de culpa da CEF. Assevera que somente por ocasião da defesa apresentada pela instituição financeira é que tomou ciência do Ofício 03/2017, de lavra da empresa de engenharia terceirizada, que deu subsídios à decisão da Caixa. Faz referência ainda à edição do Decreto 9.086/17, pelo qual os restos a pagar do ano de 2015 foram prorrogados para 30/11/2017, o que permitiria o aproveitamento daquele montante empenhado. Sustenta não ter se caracterizado inércia do Município eis que imputa à empresa pública os óbices que lhe impediram de atender a cláusula suspensiva, caracterizando como imprudente e negligente a conduta das rés. Requer, assim, a reforma da sentença a fim de julgar procedente seu pedido inicial. 
    [...]
    Da análise dos argumentos expostos pelo apelante não se vislumbram fundamentos aptos a superar a conclusão alcançada pela sentença proferida, especialmente porque a análise atenta da prova documental produzida nos autos não dá suporte às razões recursais apresentadas. 
    Com efeito, é possível concluir que, pelos termos da condição suspensiva do contrato firmado em 31/12/2015 (E1 - CONTR17), foi conferido ao município o prazo de 08 (oito) meses para a entrega da documentação técnica de engenharia, de licenciamento ambiental e comprobatória de titularidade da área de intervenção. 
    Foi somente em 06/02/2017, quando já escoado aquele prazo inicial, que o município foi cientificado do deferimento da prorrogação daquele prazo, agora com termo em 23/06/2017 (E1 - OFIC19). 
    Em 18/05/2017, há registro da reunião realizada entre os servidores municipais responsáveis pelo contrato e o empregado da CEF (E1 - ATA20), de onde se vislumbra que vários aspectos a serem observados foram ressaltados pelo preposto da empresa pública. 
    No entanto, em 20/06/2017, com base no Ofício 03/2017 (E37 - ANEXO2), foi produzido o Laudo de Análise de Engenharia o qual teve como conclusão a inviabilidade, sob os aspectos técnicos, do empreendimento proposto, decisão da qual foram os órgãos municipais notificados em 16/08/2017 (E1 - OFIC21). 
    Veja-se, inicialmente, que o fato de o apelante ter tomado ciência do conteúdo do Laudo de Análise de Engenharia e do documento que o instruiu apenas quando da defesa apresentada pela CEF nestes autos somente vem a reforçar a inércia do município atestada na sentença prolatada, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 14/03/2018 e a defesa da ré, por sua vez, juntada aos autos em 20/06/2018, quando, como visto acima, os órgãos públicos municipais já haviam sido cientificados da negativa em 16/08/2017. 
    Para além disso, como bem destacado na sentença recorrida, a Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, vigente à época da celebração do contrato e cujo conteúdo estabelecia normas para execução do disposto no Decreto 6.170/07 - que dispunha sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante contratos de repasse - previa, em seu art. 40, a possibilidade da existência de cláusula com condição suspensiva e, também, os termos em que o prazo para seu cumprimento poderia ser prorrogado:
    […]
    Disposição semelhante previu a Portaria Interministerial nº 424/2016, que passou a viger em substituição ao diploma acima mencionado: 
    [...]
    Vê-se, portanto, que à época em que apresentada a documentação exigida pela condição suspensiva o prazo para tanto já havia sido prorrogado, de modo que o prazo para eventuais retificações a fim de adequar o respectivo plano de trabalho já não mais comportava dilação. 
    Assim, nada há o que reformar quanto à sentença proferida, impondo-se, por conseguinte, sua manutenção, negando-se provimento ao recurso de apelação do município.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 148), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 158).
    No RE (Doc. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL/RS alega que “a decisão recorrida contraria o Art. 166, §11, da Constituição Federal, dispositivo que trata da execução orçamentária e financeira obrigatória das Emendas Parlamentares do OGU” (fl. 9, Doc. 172).
    Argumenta que “ o ‘Contrato de Repasse’ discutido nos autos, foi originado da destinação de Emenda Parlamentar Individual do OGU (Evento 01 – OFIC9 e INF10), pertencente ao Orçamento Impositivo (execução obrigatória), previsto no Art. 166 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 86/2015. Desse modo, aduz que “não se trata de ‘Transferências Voluntárias’, e diante disso NÃO SE APLICAM as disposições do Art. 25 da LC 101/2000, Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 424/2016, que revogou a Portaria Interministerial 507/2011, ambos citadas na decisão recorrida” (fls. 9-10, Doc. 172).
    Afirma, ainda, que, de acordo com os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, com as alterações procedidas pela Emenda Constitucional 86/2015, “as emendas parlamentares individuais, a partir da execução orçamentária de 2014, são de execução obrigatória (orçamento impositivo), independentemente da adimplência do ente federado destinatário” e que “nada pode impedir a execução do Contrato de Repasse, sob pena de se cometer um ato inconstitucional e ilegal e principalmente uma grande injustiça com o pequeno município de Balneário Pinhal que há muitos anos aguarda esses recursos para poder investir nessas obras fundamentais para o desenvolvimento local” (fl. 13, Doc. 172).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 6-7, Doc. 172): 
    “Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que há transcendência da quaestio juris aqui discutida. 
    Conforme está demonstrado neste recurso a matéria discutida (orçamento impositivo), por se tratar de um recente instituto jurídico introduzido na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 86 de 2015, está gerando muitas dúvidas quanto a sua aplicação, inclusive nos órgãos de Controle, conforme demonstra parecer da AGU em anexo, visto que, ao confundir as Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU), previstas no Art. 166, §§ 9º e 11 da Constituição Federal, com as “Transferências Voluntárias” conceituadas no caput do Art. 25 da Lei Complementar 101/2000, os órgãos do Poder Executivo Federal e seus bancos oficiais mandatários, ao aplicarem as condicionantes das normas infraconstitucionais e infralegais, estão inviabilizando a contratação de tais emendas parlamentares que destinam recursos públicos consignados no Orçamento Geral da União para o desenvolvimentos de políticas públicas de em todas as regiões do país. 
    Destaca-se que, conforme dispõe o Art. 166 da Constituição com redação alterada pela EC 86/2015, a cada ano (exercício financeiro), 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, a qual está consignada nas programações orçamentárias da União tem obrigatoriedade na execução orçamentária e financeira, pois são reservados às emendas parlamentares ao OGU. 
    Logo, trata-se de cifras milionárias de recursos públicos, que deixam de ir apara os mais remotos entes da federação, por obstáculos normativos que não devem ser aplicados às emendas parlamentares ao OGU, mas que por insegurança/confusão jurídica dos agentes públicos do Executivo Federal, restringem a contratação de tais recursos públicos aos entes federados, onde de fato reside a população e necessitam de recursos públicos para atender as inúmeras demandas sociais. 
    A tabela nº 13 - Execução de emendas individuais no ano (fl. 30), do BOLETIM DE EMENDAS PARLAMENTARES em anexo, demonstra que há uma diferença muito grande entre os valores empenhados e os efetivamente pagos. Isto demonstra que apesar dos recursos estarem sendo empenhados no OGU, conforme é o caso desta ação, tais recursos não chegam a serem pagos, e justamente por burocracia excessiva, não compatível com a determinação/mandamento constitucional da obrigatoriedade na execução orçamentária e financeira das referidas emendas. 
    Dito isso Exa., fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso, pois envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 189).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL/RS em demanda em que contende com a CEF e a União, com o objetivo de ver reconhecida, como indevida, a anulação do Contrato de Repasse nº 819744/2015/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. O Município postula que as rés providenciem as diligências necessárias a fim de dar prosseguimento na execução do referido contrato, liberando os valores contratados ao município autor para que este possa executar as obras de “recapeamento asfáltico”.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2022. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente